Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
1. Em se tratando de liquidação por arbitramento, cabe ao juízo determinar a intimação das partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos e, somente no caso de impossibilidade de decidir de plano, nomear perito.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa ante a não realização de prova pericial, se o juízo processante satisfeito com os documentos colacionados aos autos decidiu, fundamentadamente, pela desnecessidade de produção de prova pericial e fixou o montante dos lucros cessantes através de simples cálculos aritméticos.
3. Agravo de instrumento não provido.